Tribunal: TJDFT
Processo: 0723552-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723552-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LATICINIOS BELA VISTA LTDA AGRAVADO: MARIA ZULEIDE BRITO, SARA BRITO ARRUDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LATICINIOS BELA VISTA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 160624888), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por MARIA ZULEIDE BRITO e SARA BRITO ARRUDA, dentre outros pontos, determinou as seguintes providências: “1a) o valor total da dívida ainda em aberto corresponde a R$ 519.498,00 + R$ 29.091,89 (honorários LATICINIOS BELA VISTA LTDA e BRADESCO SEGURO; prestações vincendas) + R$ 86.844,28 + R$ 30.667,96 + R$ 7.238,74 (honorários LATICINIOS BELA VISTA LTDA e BRADESCO SEGURO; prestações vencidas). Por consequência, o valor total ainda em aberto é de R$ 673.340,87 (seiscentos e setenta e três mil trezentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos); 2a) após o trânsito em julgado desta decisão, proceda-se ao bloqueio no valor de R$ 96.985,91 (noventa e seis mil novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), por meio do SISBAJUD, nas contas bancárias da ré BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS - montante decorrente do valor que ainda resta saldar (R$ 75.106,81) mais as rubricas de honorários advocatícios e antes indicadas (R$ 7.606,35 + R$ 11.428,96 + R$ 2.843,79); 3a) depois da medida anteriormente apontada, proceda-se ao bloqueio do valor restante de R$ 567.889,12 (quinhentos e sessenta e sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e doze centavos) - resultado da diferença ainda faltante e do valor que ainda está depositado (R$ 8.465,84), também por meio do SISBAJUD, inicialmente nas contas da ré TRANSCERRADO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, uma vez que não pagou nada até o presente momento. Posteriormente, proceda-se ao bloqueio do valor ou do débito remanescente nas contas da LATICINIOS BELA VISTA LTDA.” O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido pela Relatora natural, Desa Vera Andrighi (ID 47898991), por reputar que a decisão agravada está sujeita à preclusão, sendo assim despiciendo o deferimento da tutela de urgência requestada. A parte agravante, por meio da petição de ID 49581222, formula pedido incidental para suspender os efeitos da decisão na origem, uma vez que o Juízo a quo, em decisão posterior àquela agravada (ID 166412642), determinou o prosseguimento das pesquisas no sistema SISBAJUD em nome da executada TRANSCERRADO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, no valor de R$ 567.889,12. Ressalta na hipótese de frustrada a pesquisa acima mencionada, há risco iminente de ter o seu patrimônio atingido, o que, se ocorrer, pode até mesmo inviabilizar a manutenção de suas atividades empresarias. É o relatório do necessário. Decido. Analisando o caso na qualidade de Relator eventual, observo primeiramente que a decisão de ID 166412642 é dirigida, conforme até mencionado nos argumentos apresentados pela agravante, à outra executada: TRANSCERRADO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. Não se pode presumir, nas atuais circunstâncias, que a pesquisa ordenada será inexitosa. Pode haver, inclusive, constrição parcial, sendo necessário observar as regras do devido processo legal aplicáveis à espécie na ocorrência desta hipótese. Ademais disso, a parte agravante, em suas razões delineadas na peça do agravo de instrumento, combate a questão da inclusão das parcelas vincendas nos cálculos do débito em execução. Neste tocante, prima facie, depura-se dos autos de origem que tal matéria foi objeto de decisão pretérita (ID 157920646) à agravada, restando, até que se demonstre o contrário (CPC, art. 373, I), acobertada pelo manto da preclusão. A verificar este ponto com mais profundidade após a devida instrução processual, com o resguardo do contraditório e da ampla defesa no particular. Nesse cenário, conquanto tenha havido movimentação do Juízo de primeiro grau no sentido de buscar efetivar a execução em andamento, não vislumbro, no ensejo, razões plausíveis para conceder a tutela de urgência incidental postulada pela agravante, sem prejuízo – destaque-se – de eventual reanálise pela Relatora natural do caso vertente em momento oportuno. Ancorado nessas razões, por ora INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL REQUERIDO PELA RECORRENTE NA PETIÇÃO DE ID 49581222. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator Eventual